Tribunal: TJMT
Processo: 1019746-10.2021.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019746-10.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (APELANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (APELANTE), DEBORA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 248.007.008-50 (APELADO), G.R.D TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.168.751/0001-35 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (APELADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (APELADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – OCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –PERTINÊNCIA
-
RECURSO
DO
S
EXEQUENTE
S
DESPROVIDO – RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO
.

“O prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou revogação do mandato)” (REsp n. 748404/SP).

A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatório, nessas hipóteses, a observância da regra geral prevista nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos interpostos por
Sival Pohl Moreira de Castilho
e
Sival Pohl Moreira de Castilho Filho
, bem como pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em face de sentença que julgou procedente a exceção de pré-executividade apresentada, declarando extinta a execução, em razão da ocorrência da prescrição e fixando os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformados, os exequentes, ora apelantes,
Sival Pohl Moreira de Castilho
e
Sival Pohl Moreira de Castilho Filho
, aduzem que não consta da sentença o devido esclarecimento em relação à aplicação do parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, que dispõe sobre a interrupção e reinício da prescrição.

Alegam que a fluência do prazo prescricional iniciou-se em 24.03.2021, e não em 05.09.2014, conforme considerado pelo juízo
a quo
.

Assim, requerem o regular prosseguimento da execução (ID 205300474).

Já a
Defensoria Pública
pugna pela majoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios, a fim de que sejam fixados no importe de 10% a 20% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil (ID 205300477).

As partes recorridas, devidamente intimadas, não apresentaram contrarrazões (ID 205300479 e ID 205300475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme

asseverado, o inconformismo d
os exequentes refere-se
à extinção da
execução, com resolução de mérito,
em razão do
reconhecimento da prescrição
da pretensão executiva,
com fulcro no inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Inconformado
s
,
aduz
em

que não consta da
sentença
o devido esclarecimento em relação à
aplicação do

parágrafo único do
a
rt
igo
202 do Código Civil, que dispõe sobre a interrupção
e reinício
da

prescrição
.

Alegam que a fluência do prazo prescricional
iniciou-se
em
24
.03.
2021
,
e não em 05
.09.
2014,
conforme considerado pelo juízo
a quo
.

Todavia, sem razão
.

Cinge-se a presente controvérsia quanto à definição do termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento da ação de execução que visa o recebimento de honorários advocatícios contratuais.

Quanto à
cobrança de
ssa espécie de
honorários
,
assim
dispõe a Lei 8.906/94 (EAOAB):

“
Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I -
do
vencimento do contrato, se houver;

II -
do
trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV -
da
desistência ou transação;

V -
da
renúncia ou revogação do mandato.
”

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
“o prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado da decisão final, último ato praticado no processo, ou revogação do mandato)”

(REsp n. 748404/SP).

Considerando que os honorários advocatícios exigidos são de natureza contratual, é certo que, nos termos da legislação supra, a aferição do marco inicial da pretensão executiva

deve ser examinad
a
com fundamento no término da atuação do causídico no feito para o qual foi contratado.

Do
contrato particular de prestação de serviços advocatícios
executado, firmado em 12.09.2013
,
consta que os honorários
ser
iam
pagos por ocasião dos alvarás judiciais concernentes aos benefícios auferidos pela contratante
(ID
62980735
).

Assim, em
05.09.2014, em razão do percebimento dos benefícios, os apelantes
pugnaram pela extinção da ação, com fulcro no artigo
794,
incisos
I
e II
do Código de Processo Civil
de 1974, vigente à época, data que se consubstancia no termo inicial da fluência do prazo prescricional.

Destaco, que ao contrário do que alega a exequente, não há falar em aplicação do parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, pois, antes mesmo d
e se vislumbrar a incidência de qualquer causa interruptiva, por ocasião da propositura da ação, o pleito executório já havia sido atingido pela prescrição.

Portanto, considerando que o ajuizamento da presente ação ocorreu em 13.08.2021, já havia transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos
, operando-se a prescrição da pretensão executória.
Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRESCRIÇÃO

[...] 1. A prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, não se sujeita à preclusão, podendo ser suscitada em qualquer tempo ou grau de jurisdição, e ser conhecida, inclusive, de ofício pelo órgão julgador, desde que não tenha sido decidida anteriormente. 2. Superada essa questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios é de 05 (cinco) anos, contados do encerramento da prestação do serviço, isto é, com o trânsito em julgado da decisão final, ou do último ato praticado no processo, ou da revogação do mandato. [...]” (TJ-MT - AC: 10056974920188110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

Quanto ao pleito da Defensoria Pública de majoração do valor dos honorários sucumbenciais, razão lhe assiste.

De fato, equivocou-se o juízo singular ao fixar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais). Isso porque, consoante o artigo
85, § 2º, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...].”

Ademais, o
Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076),
consolidou entendimento no sentido de que
a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é
permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatório, nessas hipóteses, a observância da regra geral prevista nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do C
ódigo de Processo Civil.

Desse modo,
ainda que o
montante da execução
corresponda a R$
527.018,88
(
quinhentos e vinte e sete mil, dezoito reais e oitenta e oito centavos), os honorários
sucumbenciais
deve
m
ser
majorado
s
para

1
0
% sobre o valor
atualizado da causa
.

A corroborar tal entendimento, colaciono decis
ões
lançada
s
por este egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HOME CARE – ÓBITO DO AUTOR – PERDA DO OBJETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS [...] A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.
”

(TJ-MT - AC: 10243025520218110003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INVIABILIDADE – TEMA 1076 DO STJ – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 80, § 2º DO CPC – RECURSO PROVIDO. Segundo Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Portanto, não é cabível a apreciação equitativa simplesmente em razão do alto valor da demanda ou do proveito econômico obtido pelo vencedor. Assim, a incidência do percentual mínimo para a determinação dos honorários advocatícios é mais adequada mesmo que o valor final da verba seja elevado.”

(TJ-MT - AC: 10292860220208110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso
interposto por

Sival
Pohl Moreira de Castilho
e
Sival
Pohl Moreira de Castilho Filho
,
e
dou
provimento
ao recurso interposto pela
Defensoria Pública
, a fim de majorar os honorários sucumbenciais para 1
0
% sobre o valor atualizado da causa
,
suspenso nos termos do
§3º do artigo 98 do CPC,

mantendo
incólumes
os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024